Tribunal: STF
Processo: HC 68068
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-09-25
Data de publicação: 1990-09-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
- ALÉM DE NÃO SER O HABEAS CORPUS MEIO HABIL PARA O EXAME
APROFUNDADO DAS PROVAS PARA VERIFICAR A OCORRENCIA, OU NÃO, DE
INSUFICIÊNCIA DELA, O CERTO E QUE, COMO SE VE DAS COPIAS EM APENSO
ENVIADAS PELA AUTORIDADE INFORMANTE, A VÍTIMA SOBREVIVENTE
RECONHECEU VARIAS VEZES O ORA PACIENTE COMO UM DOS TRES
ASSALTANTES.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.